Tribunal: TJMT
Processo: 1008032-62.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008032-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), WYNICIUS DOUGLAS AGUSTINI CEZAR - CPF: 046.455.491-89 (AGRAVANTE), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA NÃO COMPROVADA – BENESSE INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Por se tratar de remuneração pela “utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa. 2. A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita nos arts. 98 a 102. O art. 98, caput, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3º do art. 99 prescreve que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”. Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as custas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. De todo modo, a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. Então, se o julgador possui fundadas razões para indeferir o pedido, de fato, deve fazê-lo. 3. Diante do quadro fático probatório, constata-se que não há prova cabal de situação excepcional capaz de eximir o autor/agravante das custas e despesas processuais, porquanto, não restou demonstrada a sua situação de miserabilidade, muito pelo contrário, o que se verifica é um perfil absolutamente incompatível com qualquer alegação de hipossuficiência financeira, sendo realmente descabida a concessão do benefício almejado.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WYNICIUS DOUGLAS AGUSTINI CEZAR contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que nos autos da “
Ação de

Cobrança
” (Proc. nº 1000992-02.2020.8.11.0085), ajuizada pelo agravante contra o FRIGORIFICO REDENTOR S/A., indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, porque, segundo o magistrado, “
da análise do extrato de sua conta bancária juntada ao Id. 42000951, verifica-se que o requerente possui uma movimentação de valores expressivos, que não condiz com a condição de miserabilidade alegada
” (cf. Id. nº 86710970).

O agravante aduz que a concessão de Assistência Judiciária Gratuita não exige prova da condição de miserabilidade do requerente, bastando simples afirmação de hipossuficiência financeira para que seja prontamente concedido, independentemente de estar sendo assistido por advogado particular.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, seja deferido o pedido de AJG (cf. Id. nº 86710959).

A admissibilidade da interposição foi estabelecida pela decisão vinculada ao Id. nº 87157968, proferida em 17.05.2021, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Por se tratar de remuneração pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“
EMENTA:
TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional nº 1/69, julgando a Representação nº 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de
que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade
(parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional nº 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE nº 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4.
O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição"
.
Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular
(art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator (a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2006" (...) II.
Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa
” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator (a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 –
grifei
).

A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita nos arts. 98 a 102.

O art. 98,
caput
, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3º do art. 99 prescreve que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as custas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil.

De todo modo, a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Então, se o julgador possui fundadas razões para indeferir o pedido, de fato, deve fazê-lo.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“
EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 –
grifei
e
destaquei
).

O autor/agravante ajuizou contra o réu/agravado “
Ação de

Cobrança
” alegando que “
no dia 15 do mês de dezembro de 2019, celebrou um embarque de 25 (vinte e cinco) cabeças de gado para abate para o requerido, mediante promessa de pagamento a ser efetuada em parcela única com vencimento na data de 27 de dezembro de 2019, totalizando o valor de R$ 93.746,27 (noventa e três mil setecentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos)
”. Contudo, assevera que “
até a presente data não recebeu a quitação conforme negociação proferida entre as partes, conforme comprovante que segue em anexo, demostrando a entrega do gado e a fixação da negociação com data estabelecida para quitação
” (cf. Id. nº 86710961 – pág. 4).

Dentre os pedidos exordiais, o autor/agravante requereu a “
concessão da Justiça Gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50, assegurados pela Constituição Federal, artigo 5º, LXXIV e pela Lei 13.105/2015 (NCPC), artigo 98 e seguintes
”, pleito para o qual fora instado a “
comprovar nos autos a miserabilidade alegada, não havendo comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (CPC §2º do art. 99 e art. 290)
” (cf. Id. nº 86710962 – pág. 3).

Em sede de emenda à inicial, alegou, basicamente, que “
Depois desse calote, a parte Requerente começou a passar por tamanhas dificuldades financeiras que passou a ter que trabalhar na condição de autônomo em uma propriedade arrendada, perdendo a característica de “criador de gado”, passando a ser trabalhador rural, na propriedade de terceiros
” (cf. Id. nº 86710965 – pág. 3).

Em nova decisão, o MM. Juiz
a quo
afirma que “
Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se que subsistem vestígios externos que detém a capacidade de demonstrar que o requerente não se enquadra no conceito de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado o valor das custas judiciais, pode, no estado potencial, ser privado do acesso ao Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar. É que, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, é possível divisar, com grau mínimo de segurança, que o requerente possui renda mensal considerável, demonstrando a existência de sinais exógenos de condições adequadas/suficientes para efeito de pagamento das custas judiciais
”, e que “
embora o requerente tenha informado que vem passando por dificuldades financeiras, tal circunstância não se sustenta, eis que da análise do extrato de sua conta bancária juntada ao Id. 42000951, verifica-se que o requerente possui uma movimentação de valores expressivos, que não condiz com a condição de miserabilidade alegada
” (cf. Id. nº 86710970 – pág. 2), motivos pelos quais optou pelo indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

De fato, os documentos juntados aos autos – especialmente as movimentações bancárias – aliados às alegações traçadas ao longo de todo o processo, não possuem o condão de comprovar que as despesas mensais do autor/agravante extrapolam ou sejam incompatíveis com a renda demonstrada; o requerente apenas oferece discursos genéricos buscando o deferimento da assistência judiciária gratuita, o que, como é sabido, não é suficiente para a concessão do benefício requestado.

Ademais, a própria natureza da demanda é completamente incompatível com a incapacidade financeira alegada, pois, repita-se, trata-se de “
Ação de Cobrança
” através da qual o autor/agravante busca receber do réu/agravado, face ao inadimplemento de obrigação, a expressiva quantia de R$ 90.135,85 (noventa mil cento e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), causando certa estranheza o fato de o requerente participar do competitivo mundo do agronegócio tendo rendimento mensal auferido, segundo sustenta, incapaz de cumprir até com as custas de um processo.

Diante do quadro fático probatório, constata-se que não há prova cabal de situação excepcional capaz de eximir o autor/agravante das custas e despesas processuais, porquanto, não restou demonstrada a sua situação de miserabilidade, muito pelo contrário, o que se verifica é um perfil absolutamente incompatível com qualquer alegação de hipossuficiência financeira,
sendo realmente
descabida a concessão do benefício almejado.

A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“
EMENTA:
(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021